Tribunal: TJES
Processo: 5006669-30.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006669-30.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: ZILMA SIQUEIRA SCHAEFFER e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006669-30.2024.8.08.0006

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO S/A.

RECORRIDO:
BOGEN SCHAEFFER INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

MARISTELA FACHETTI.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E CLIENTE. TRANSFERÊNCIA DESCONHECIDA. O BANCO NÃO COMPROVOU QUE A TRANSAÇÃO TENHA SIDO REALIZADA DO DISPOSITIVO DOS AUTORES. RECORRENTE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória

ajuizada por ZILMA SIQUEIRA SCHAEFFER, BOGEN SCHAEFFER INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA em face do
BANCO BRADESCO S/A.

Em síntese, a parte autora alega ter sofrido prejuízo material de R$100.000,00 no mês de fevereiro de 2022, em virtude de transferência bancária fraudulenta para terceiro desconhecido. Sustenta que logo após constatar a fraude entrou em contato com o requerido que procedeu estorno parcial, na ordem de R$50.000,00, motivo pelo qual pleiteia a restituição da diferença, bem como, indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Posto isto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC, para o fim de
CONDENAR
a parte requerida a pagar
a autora, BOGEN SCHAEFFER INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA,
o valor de
R$ 50.000,00
, devendo incidir sobre o valor atualização monetária com IPCA-E, nos termos do art.389, § único do CC/2002, a contar da data do prejuízo patrimonial (07.02.2022) – extrato de ID 53560704, e a partir da data citação deverá incidir apenas a taxa SELIC, na forma do §1º do art. 406 do CPC, visto mencionada taxa já englobar tanto a correção monetária, quanto os juros moratórios.

Proceda-se a retificação da autuação, com a baixa dos autos de

ZILMA SIQUEIRA SCHAEFFER
, ante o reconhecimento de sua ilegitimidade ativa.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 12899246, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de necessidade de perícia técnica, e no mérito, argumenta a inexistência de irregularidade na atuação do banco, dado que a transferência foi realizada com a inserção de chave de segurança e senha pessoal e intransferível, assim, requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade,
recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo
, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar, a parte ré sustenta a necessidade de perícia técnica, contudo, não merece acolhimento, dado que quando da análise dos autos for possível o deslinde da causa, desnecessária a realização de perícia, como no presente caso.

Ultrapassada a preliminar, adentro ao mérito.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a ré/recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

In casu
, compartilho do entendimento do juízo de origem no sentido de que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, dado que
deixou de trazer aos elementos que confirmem as suas alegações,

como comprovantes de que a transação desconhecida foi realizada pelo mesmo dispositivo habilitado pelos recorrentes, ou que já haviam sido feitas transações conhecidas por eles usando esse mesmo dispositivo
, de modo a comprovar que não houve alteração de senha, ou a habilitação de novo dispositivo antes da transação desconhecida.

Desse modo, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço
.

Nessa esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)